Tribunal: STF
Processo: HC 92870
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE
   REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
   DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPARECIMENTO
   À AUDIÊNCIA PRELIMINAR SEM ADVOGADO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE
   PREJUÍZO.
1.      A representação na ação penal pública prescinde de
   formalidade, bastando a manifestação inequívoca da vítima no
   sentido de processar o ofensor.
2.      O reconhecimento da ausência
   de justa causa para trancar a ação penal somente é possível
   quando patentes a atipicidade da conduta, a extinção da
   punibilidade e a ausência de autoria ou materialidade do crime. O
   reconhecimento, no caso, da ausência de atipicidade, fundada em
   que a ameaça foi proferida no calor da discussão, depende do
   reexame do conjunto fático-probatório.
3.      Audiência preliminar
   sem o acompanhamento de advogado. Inexistência de nulidade. A
   finalidade dessa audiência é a de proporcionar a composição dos
   danos e a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade
   (art. 72 da Lei n. 9.099/95). Apesar de a paciente ter
   comparecido à referida audiência sem advogado, vê-se no acórdão
   da Turma Recursal que ela recusou a proposta de transação penal
   renovada na audiência de instrução e julgamento, então
   acompanhada de advogado.
4.      Sem demonstração de prejuízo, não se
   anula ato processual.
        Ordem denegada.